Tribunal: TJDFT
Processo: 0012217-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012217-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO MOREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DIALETICIDADE. VONTADE DAS PARTES. EFETIVO PAGAMENTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORARIOS. 1. Exaradas na sentença as razões que fundamentaram o convencimento do Juízo, ao apelante cabe, nos termos dos arts 1.010, incs. II e III, e 1.013, ambos do CPC, impugnar a matéria ventilada, indicando as razões e os fundamentos de fato e de direito que autorizariam, se o caso, a modificação da decisão, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria. Ou seja, cabe ao apelante delimitar o mérito do recurso. 2. Nesses termos, ao contrário do que argumentado pela parte Apelada em sede de contrarrazões, verifica-se que foram impugnados os fundamentos invocados pela respeitável sentença, o que autoriza o conhecimento do recurso, ainda que se tenha insistido em argumentos apresentados anteriormente. 3. Resta evidente que a parte Autora, ajuizou as demandas em desfavor de MARIO e KATYA, separadamente, em razão do divórcio destas ter se operado no curso das demandas para o qual foi contratado para propor, sob o entendimento de que prestou o serviço advocatício para cada uma das partes Contudo, tal argumento não deve prosperar, pois o divórcio não é motivo para que o contrato seja automaticamente desmembrado para sua cobrança em separado, vez que quando de sua celebração havia interesses em comum e litisconsórcio ativo para a propositura da mesma. Assim, a relação jurídica deve ser considerada com o animus inerente à sua formação, ou seja, deve prevalecer o entendimento de que ambos os Réus contrataram o Autor buscando a preservação de patrimônio comum na constância do casamento dos mesmos. 4. A renegociação ou resilição do negócio jurídico entabulado por contrato escrito, não necessariamente deve ser alterado apenas por meio de distrato escrito, vez que conforme prevê o art. 107 do CC, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei o exigir. Portanto, é livre a forma que se faz ou desfaz um negócio jurídico, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou manifestação da vontade das partes, podendo ser considerado, no caso concreto, a emissão de recibos e declarações de vontade. 5. A litigância de má-fé não se presume, pressupõe a existência do propósito de prejudicar, ou seja, o elemento subjetivo - dolo ou culpa grave, bem como o elemento objetivo, consistente no efetivo prejuízo causado à outra parte diante da prática de quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC. 6. Preliminar Rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sem majoração de honorários advocatícios, em razão da sucumbência reciproca recursal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 107, 422 , 472 e 473, todos do Código Civil, e 22 da Lei 8.906/1994, sustentando, em síntese, que o contrato de honorários advocatícios é insuscetível de alteração por meio de recibo ou declaração unilateral, pois somente o distrato é o meio adequado para a resilição do negócio jurídico. Assevera que não houve o devido pagamento dos honorários, restando configurado o comportamento desleal do recorrido, com a intenção deliberada de prejudicar o advogado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 107, 422 , 472 e 473, todos do Código Civil, e 22 da lei 8.906/1994, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de considerar legítimo o distrato do contrato entabulado entre as partes, e inadmitir a pretensão de cobrança de honorários contratuais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023